Tribunal: TJDFT
Processo: 0004984-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ROUBO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. CONDIÇÕES DA VÍTIMA, ADOLESCENTE. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e da testemunha no sentido de que o réu desferiu uma cabeçada e socos no rosto da vítima, que, inclusive, teve seu maxilar fraturado, conforme atestado pelo laudo pericial, além de ter subtraído o aparelho de telefone celular da adolescente, filha da vítima, que filmava as agressões.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovada a violência empregada para a subtração do pertence da vítima. Na espécie, o recorrente efetivamente agiu com violência contra a pessoa, quando, abraçando a vítima (adolescente com 14 anos) por trás, exigiu-lhe a entrega do celular vez que filmava as agressões contra sua genitora, momento em que deixou o aparelho cair no chão e o apelante subtraído o objeto.
3. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade em razão de a vítima ter sido agredida na presença de seu filho menor. De igual modo, mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime fundamentada na desproporção da agressão e quantidade de lesões causadas na vítima.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, e artigo 157, caput, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e roubo praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-lhe a pena de 11 (onze) meses de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantida a reprimenda do crime de roubo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e reduzida a multa para 11 (onze) dias-multa , à razão unitária mínima.